Tribunal: TJBA
Processo: 8078975-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078975-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCI SILVA SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação indenizatória por danos morais individuais. Dano ambiental decorrente de acidente em 2013. Vazamento de óleo. Navio Golden Miller. Pretensão ajuizada em 2022. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de reparação por danos morais individuais decorrentes de acidente ambiental ocasionado por vazamento de óleo do Navio Golden Miller, ocorrido em 2013, julgando extinto o feito com resolução de mérito. A parte autora alegou desconhecimento dos danos à época e requereu afastamento da prescrição.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão à reparação civil por danos morais individuais, em decorrência de dano ambiental ocorrido em 2013, ajuizada em 2022, encontra-se fulminada pela prescrição prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

III – Razões de decidir

3. A pretensão de reparação por danos morais de natureza individual decorrente de acidente ambiental está sujeita à prescrição, por não se tratar de pretensão difusa ou coletiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O prazo prescricional para a reparação civil de danos extrapatrimoniais é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, sendo, alternativamente, de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, se caracterizada relação de consumo.

5. O evento danoso (explosão e vazamento de óleo) é fato notório e confessadamente conhecido desde 2013, não se aplicando a tese de ciência diferida. A propositura da demanda em 2022 ultrapassa qualquer dos prazos prescricionais admitidos. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6. Ausente comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8078975-13.2022.8.05.0001
, em que são apelantes
LUCI SILVA SANTOS e outros

e apelados
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.